Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. REVELIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO CUMULADO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com o art. 435 do CPC é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Se os documentos estavam à disposição da ré durante a instrução do processo, é extemporânea a sua juntada na fase recursal.
3. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
4. Na hipótese, o autor alega que sua genitora, ao firmar contrato de cessão de uso de jazigo, em 2010, foi incluída cláusula de manutenção do local. Afirmou que, em 6/4/2021, ao providenciar o sepultamento da mãe, foi compelido a pagar R$ 1.300,00 e a manter os serviços de manutenção por 24 meses. Considerou que houve venda casada e pediu a restituição dos valores pagos.
5. Diante da revelia da ré e inexistindo provas da higidez do contrato de manutenção, merece prestígio a sentença que determinou a restituição dos valores exigidos por ocasião do sepultamento da mãe do autor.
6. A restituição, todavia, será feita de forma simples, uma vez que o autor não nega a existência da cláusula de manutenção no contrato. Essa circunstância conferia à empresa o direito de cobrar e inviabiliza a aplicação da penalidade contida no parágrafo único do artigo 42 do CDC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores cobrados (R$ 3.187,00). Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas ou honorários.